Tribunal: STF
Processo: Rcl 59669
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS DIÁRIAS, SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 10.5.2023, pelo Estado de Goiás contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 12228-76.2017.5.18.0004, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “TRANSCENDÊNCIA. ANISTIA. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS DIÁRIAS. 1 - Deve ser reconhecida a transcendência jurídica para exame mais detido da controvérsia devido às peculiaridades do caso concreto. O enfoque exegético da aferição dos indicadores de transcendência em princípio deve ser positivo, especialmente nos casos de alguma complexidade, em que se torna aconselhável o debate mais aprofundado do tema. 2 - A majoração da jornada de trabalho sem o devido acréscimo remuneratório implica afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, CF), em face de sensível diminuição do salário-hora. 3 - A jurisprudência do TST se firmou no sentido de que o pagamento da mesma remuneração aos empregados anistiados cumulativamente com o acréscimo de jornada implica em redução salarial, quando se observa o decréscimo do valor do salário-hora, sendo devidas diferenças. Esse entendimento já foi aplicado por esta Turma especificamente no caso de trabalhador anistiado pela Lei Estadual nº 17.916/2012 do Estado de Goiás, ao julgar o ARR-12147-12.2017.5.18.0010, de relatoria da Desembargadora Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, publicado no DEJT 09/08/2019. 4 - Recurso de revista a que se dá provimento” (fls. 1-2, doc. 11).



    2. O reclamante alega que “na hipótese do processo TST-RR-12228-76.2017.5.18.0004, embora a decisão da mais alta Corte Trabalhista nada tenha mencionado acerca da inconstitucionalidade do art. 2º, caput, da Lei Estadual 17.916/2012 e do art. 7º, caput e § 3º, II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixou de observar sua incidência na hipótese dos autos, violando, assim, a Súmula Vinculante nº 10” deste Supremo Tribunal (fl. 5, doc. 1).



    Afirma que “a questão se refere à necessidade de ser readequado o salário-hora dos ex-empregados da CAIXEGO, os quais, até a liquidação da empresa, desempenhavam atribuições inerentes à categoria dos bancários, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, passando, após a anistia promovida pela Lei Estadual 17.916/2012, a laborar com carga horária de 40 (quarenta) horas por semana integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas” (fl. 5, doc. 1). 



    Sustenta ser “o quadro transitório previsto no art. 7º da Lei Estadual 15.664/2006 não foi idealizado para comportar os servidores da CAIXEGO anistiados por força da Lei Estadual 17.916/2012. Houve, na verdade, uma lógica inversa, pois aqueles ex-empregados é que foram acomodados em um contexto funcional preexistente, devendo seguir os parâmetros definidos naquele instrumento legal” (fl. 7, doc. 1).



    Salienta que “a Lei Estadual 15.664/2006 não somente fixa uma nova jornada de trabalho aos servidores que sejam enquadrados no quadro transitório de empregados da AGANP, mas prevê, de forma expressa, que tais agentes públicos devem renunciar às cláusulas contratuais ou regulamentares firmadas em seus vínculos pretéritos. Salvo quanto à modificação no horário de trabalho, não há, na legislação federal, qualquer dispositivo que apresente redação em semelhante sentido” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que, “apesar de todo o esforço perpetrado pelo Estado de Goiás para que a 6ª Turma apresentasse as razões pelas quais entende não ser cabível a legislação estadual, a Corte manteve-se silente, deixando de aplicar, notadamente, as regras previstas no art. 2º, caput, da Lei Estadual 17.916/2012 e no art. 7º, caput e § 3º, II, da Lei Estadual 15.664/2006, em clara violação à Súmula Vinculante n. 10” deste Supremo Tribunal (fl. 18, doc. 1). 



    Requer “liminar, com fulcro no art. 989, II, c/c art. 300, do CPC, para suspender o trâmite da reclamação trabalhista TST-RR-12228-76.2017.5.18.0004, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até decisão final da presente ação” (fl. 28, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar concedida, cassando o acórdão impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito” (fls. 28-29, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao assentar que a alteração da jornada de trabalho de seis para oito horas diárias do empregado anistiado sem o devido acréscimo remuneratório importaria afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial, a autoridade reclamada teria afastado o inc. II do § 3º do art. 7º da Lei Estadual n. 15.664/2006 e o art. 2º da Lei Estadual n. 17.916/2012, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



     “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. O inc. II do § 3º do art. 7º da Lei Estadual n. 15.664/2006 e o art. 2º da Lei Estadual n. 17.916/2012 dispõem:



    “Art. 7º Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo. (…)



      § 3º A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento: (…)



    II - alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4º;



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas” (fl. 8, doc. 1).



    “Art. 2º. Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7º da Lei n. 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis ns 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas” (fl. 7, doc. 1). 



    8. No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o inc. II do § 3º do art. 7º da Lei Estadual n. 15.664/2006 e o art. 2º da Lei Estadual n. 17.916/2012. Limitou-se a reconhecer que a alteração da jornada de trabalho de seis para oito horas diárias do empregado anistiado sem o devido acréscimo remuneratório afrontaria o princípio constitucional da irredutibilidade salarial, nos termos do inc. VI do art. 7º da Constituição da República. Tem-se no acórdão reclamado:



    “A majoração da jornada de trabalho sem o devido acréscimo remuneratório implica afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, CF), em face de sensível diminuição do salário-hora. 



    A jurisprudência do TST se firmou no sentido de que o pagamento da mesma remuneração aos empregados anistiados cumulativamente com o acréscimo de jornada implica em redução salarial, quando se observa o decréscimo do valor do salário-hora, sendo devidas diferenças. (…)



    Os julgados citados trazem teses que levam em conta situações similares à examinada no caso concreto, demonstrando o entendimento desta Corte Superior sobre a matéria, o qual também deve ser aplicado neste processo. Pelo exposto, conheço do recurso de revista, por violação do art. 7º, VI, da Constituição Federal. (…)



    Como consequência do conhecimento do recurso de revista, por violação do art. 7º, VI, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para condenar o reclamado ao pagamento proporcional das horas acrescidas à nova jornada de trabalho, após readmissão por anistia, em respeito ao valor do salário-hora, de forma simples, e conforme se apurar em liquidação, observando-se o divisor 180 para cálculo do valor da hora-trabalhada, e reflexos nos limites da inicial: reflexos em férias acrescidas do terço, com pagamento em dobro da diferença de férias e terço para aquelas que já ultrapassaram o período concessivo; décimo-terceiro salário e FGTS” (fls. 6-9, doc. 11).



    Não se comprova, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois a autoridade reclamada não fez juízo de inconstitucionalidade do inc. II do § 3º do art. 7º da Lei Estadual n. 15.664/2006 e do art. 2º da Lei Estadual n. 17.916/2012, nem afastou a aplicabilidade desses dispositivos legais. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora